Tribunal: TJES
Processo: 0000457-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000457-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKLINE TONOLI MILAGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou a apelante à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a aplicação da fração redutora máxima prevista no art. 33, § 4º, do mesmo dispositivo legal, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a fração redutora máxima ou intermediária, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é aplicável à pena da apelante, considerando as circunstâncias do caso;
(ii) estabelecer se, em decorrência de eventual alteração da fração redutora, caberia a fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, 275,2 gramas de maconha e 57,7 gramas de cocaína, justificam a aplicação da fração redutora mínima de 1/6, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de modulação da causa de diminuição com base nessas circunstâncias, à luz do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
4. A jurisprudência do STJ afirma que, embora o réu seja tecnicamente primário e não integre organização criminosa, a quantidade e variedade de drogas apreendidas são critérios idôneos para limitar a aplicação do benefício legal em seu patamar mínimo, diante do potencial lesivo das substâncias.
5. Mantida a fração redutora mínima de 1/6, não se verificam elementos para a concessão de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tampouco para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-REsp 2.081.091, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 14/08/2023;
STJ, AgRg-HC 717.568, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 28/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000457-59.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKLINE TONOLI MILAGRE

Advogado(s) do reclamante: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jackline
Tonoli Milagre
, inconformad
a
com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha
às fls.
165/170
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
2v
, narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 11 horas, no complexo prisional de Xury, em Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, transportava para dentro de uma das unidades prisionais ali instaladas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, sessenta e nove buchas da droga conhecida como maconha e quatorze buchas da droga conhecida "cocaína" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 18/19).

Revelam os autos que a denunciada ingressou no complexo prisional de Xury para visitar seu companheiro, o interno Lucas Pedro da Silva, que se encontrava na cela C103 de uma das unidades prisionais ali instaladas.

Durante o procedimento de ingresso no complexo prisional, ao manusear o aparelho Bodyscan que detecta objetos estranhos nos corpos dos visitantes, a Inspetora Penitenciária Gizelda Ribeiro percebeu que havia algo nas partes íntimas da denunciada. Por essa razão foi questionado a denunciada quem ela visitaria e se havia algum material ilícito consigo.

A denunciada respondeu que visitaria seu companheiro, o interno Lucas Pedro da Silva que estava custodiado na cela C103 e que havia material ilícito com ela, motivo pelo qual foi separada dos demais visitantes, encaminhada ao prédio administrativo e solicitado que ela entregasse o mencionado material ilícito. A denunciada disse que precisava ir a um banheiro para que pudesse fazer a retirada do pacote. Assim, Agentes da Secretaria de Estado da Justiça a acompanharam até um banheiro feminino, onde a denunciada entregou uma sacola que continha as 69 buchas de maconha e as 14 buchas de cocaína.

Consta que a denunciada confessou que estava levando as drogas apreendidas para seu companheiro Lucas Pedro da Silva, que estava preso no local.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou

a
apelante
nas sanções do
artigo
33,
c/c art. 40, inciso III, da
Le
i nº 11.343/06
,
ao cumprimento da pena

de
0
4
(
quatro
) anos,
10
(
dez
)
meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
,
em regime inicialmente
semi
aberto
, além de

486
(
quatrocentos e oitenta e seis
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais

às fls. 177/184
,
a defesa requer
a aplicação
da
fração redutora máxima no que se refere à causa de diminuição prevista no artigo
33, § 4º, da Lei 11.343/06,
e, consequentemente, a aplicação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise
d
o
pedido de
aplicação da fração redutora máxima quanto à
causa de diminuição de pena
estabelecida n
o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, is
t
o é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço
,
considerando que a ré é tecnicamente primária e não ficou comprovado nos autos sua dedicação
em
atividades criminosas, o magistrado
a quo
reconheceu o tráfico privilegiado em benefício da apelante.

Todavia, em razão da
quantidade
d
e
droga apreendida, quero dizer,
275,2
gramas de
maconha e 57,7 gramas de cocaína
, foi aplicada fração redutora
mínima de 1/6 (um sexto)
, o que gerou inconformismo na defesa, que requer a aplicação do patamar de diminuição máximo,
ou, subsidiariamente, a fração redutora intermediária.

Ocorre que,
conforme assente entendimento jurisprudencial, a quantidade e natureza de droga apreendida é fundamento perfeitamente apto para modular a fração redutora na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nessa perspectiva colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC n. 529.329/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes. 4. Na espécie, a fixação da fração de 1/3 pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada, em razão da quantidade, da variedade e da natureza altamente deletérias dos entorpecentes apreendidos (57 pinos de cocaína pesando 120g e 54 pedras de crack pesando 4,8g - e-STJ fl. 289/293) o que se mostra razoável e proporcional, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no referido fundamento a ser sanada. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.081.091; Proc. 2023/0215167-9; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJE 14/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA A TÍTULO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DE 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição
. III – O Tribunal de origem manteve a fração mínima legal de 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da quantidade/diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (50 porções de cocaína, 46 porções de crack e 4 porções de maconha), inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 717.568; Proc. 2022/0007120-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2023).

Assim, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas com a apelante, agiu em acerto o magistrado
a quo
ao aplicar fração redutora mínima, não havendo reparos a serem realizados na pena privativa de liberdade da apelante.

Por conseguinte, desprovido o pleito de redução da pena, também não há como acolher os pedidos consequentes de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Posto isso,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)